Tribunal: TJDFT
Processo: 0732581-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL. PRECLUSÃO. REQUISITOS DA COMPENSAÇÃO. LEGALIDADE. SÚMULA 672 STF. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, tendo em vista que se construiu o fundamento teórico e jurisprudencial para manter a decisão de não provimento do Agravo de Instrumento interposto porquanto a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de ser possível a compensação, inclusive em fase de execução da sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração Pública. Precedentes.

2. O acórdão analisou a questão e entendeu que é cabível a compensação em sede de liquidação ou cumprimento de sentença e que a compensação não viola a coisa julgada. Omissão inocorrente.

3. O acórdão foi claro a estabelecer que, tendo ocorrido a reposição salarial, possível a compensação, sob pena de gerar enriquecimento ilícito para os servidores. Omissão inexistente.

4. No caso dos autos, há previsão legal determinando a compensação, não havendo que se falar em violação do princípio da legalidade ou do Enunciado de Súmula 672 STF. Omissão inocorrente.

5. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.

6. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.